Tribunal: STF
Processo: ARE 1565627
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. SERVIDORES MUNICIPAIS. PISO SALARIAL DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO PÚBLICO. REGULAMENTAÇÃO PELA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TEMA Nº 911/STJ. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ALTERAÇÕES AUTORIZADAS PELA EC N° 103/2019. DÉFICIT ATUARIAL COMPROVADO. CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE O PROVENTO DE APOSENTADORIA E PENSÃO QUE ULTRAPASSE UM SALÁRIO-MÍNIMO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA NOVENTENA. ILICITUDE DOS DESCONTOS EFETUADOS ANTES DA EDIÇÃO DA LEI MUNICIPAL N° 1.013/2022. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. AMBOS OS APELOS DESPROVIDOS, À UNANIMIDADE. 1. Preliminar de Nulidade por Cerceamento de Defesa rejeitada, posto ter o juiz de piso, firmado seu convencimento quanto à desnecessária dilação probatória, tendo em vista a liberdade para determinar a produção das provas que reputar necessárias ou indeferir as inúteis ou meramente protelatórias, tal qual a realização de perícia contábil para comprovação de déficit autuarial. 2. MÉRITO. Cinge-se a discussão sobre o cumprimento do Plano de Cargos e Carreira do Magistério Público Municipal de São José da Coroa Grande, no que se refere ao Piso Salarial Nacional para os Profissionais do Magistério Público da Educação Básica, disciplinado em Lei Federal nº 11.738/2008, relativo ao ano de 2022, para servidora municipal efetiva, bem como aos descontos realizados sobre os proventos dos aposentados do Município de São José da Coroa Grande que ultrapassem o valor de um salário-mínimo. 3. In casu, não se infere violação ao Tema 911/STJ, estando os valores percebidos pela Autora de acordo com Piso Nacional do Magistério para o ano de 2022 (R$ 3.845,63), assim como com a Lei Municipal nº 1.004/2021, alterada pela Lei nº 1.008/2022, considerando a classe e carga horária constantes na ficha financeira colacionada pela própria demandante. 4. No tocante aos descontes previdenciários, o art. 149, §1° da CF, com redação dada pela EC n° 103/2019, autorizou as Unidades Federativas, com déficit atuarial, a instituir contribuição sobre os proventos de seus servidores aposentados e pensionistas para custeio do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, incidindo sobre o valor que ultrapasse o mínimo legal. 5. Embora a Reforma da Previdência realizada no ano de 2019 tenha ensejado uma série de debates no meio jurídico acerca da inconstitucionalidade dos novos dispositivos inseridos na Carta Magna, o Supremo Tribunal Federal vem se pronunciando de forma favorável sobre a possibilidade de ampliação da base de cálculo da contribuição de inativos e pensionistas, conforme os termos do supracitado dispositivo. Vide ADI: 6483/BA e ARE 875.958/GO. 6. O art. 9º da EC nº 103/19 assegurou a aplicação das medidas ora implementadas com a aplicação do disposto na Lei nº 9.717/98 aos regimes próprios de previdência social, até que se entre em vigor lei complementar federal. 7. No caso em comento, o Município apresentou o Parecer do Cálculo Atuarial Previdenciário indicando haver um déficit a ser equacionado, todavia, a Lei Municipal n° 979/2020 não se prestou a autorizar a incidência específica de contribuição previdenciária ordinária ou extraordinária para os servidores inativos que percebessem acima de um salário mínimo. 8. Somente com a edição da Lei Municipal n° 1.013/2022, publicada em 08.07.2022 a municipalidade passou a ampliar legalmente a base de cálculo da contribuição de inativos e pensionistas para aqueles cujo provento supere o valor do salário-mínimo federal vigente, devendo, portanto, ser observado o Princípio da Noventena, consoante art. 195, § 6º, da Constituição Federal. 9. Honorários advocatícios revistos de ofício, devendo, no caso em concreto, a sua fixação ser postergada para quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC. 10. Apelos de ambas as partes desprovidos, mantida a sentença vergastada, a qual julgou parcialmente procedente o pleito inicial “condenando as requeridas, solidariamente, à devolução simples dos valores decorrentes de retenção referente a contribuição previdenciária desde sua incidência nos vencimentos da autora até a data de 08 de julho de 2022 (devendo ser acrescido princípio da noventena)’’ e, de ofício, determina-se a aplicação dos Enunciados Administrativos nº 09, 13, 18 e 24, da Seção de Direito Público no tocante à correção monetária e os juros de mora. Face à sucumbência recíproca, condenadas as partes proporcionalmente em custas processuais e, de ofício, determina-se,també, que a fixação de honorários advocatícios seja postergada para quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC. 10. Decisão unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 149, §1º; e , §1º- A, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente